Tribunal: TJBA
Processo: 0568360-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568360-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAZARO CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NÃO ESTÉTICO. ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568360-82.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante LAZARO CONCEICAO SANTOS e outros e como apelada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, da provimento ao recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto da relatora.